Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. CESSÃO ONEROSA DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SUPERPREFERÊNCIA. DESÁGIO DE 20%. LIMITE ADEQUADO. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSÁRIO. LISURA E FISCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exercício da curatela impõe ao curador a obrigação de administrar os bens do curatelado em proveito deste, devendo cumprir seus deveres com zelo e boa-fé, conforme disposto nos artigos 1.741 e 1.781 do Código Civil.
2. Não restam dúvidas quanto à natureza alimentar do precatório em discussão, nem, tampouco, que o interditado é portador de deficiência mental, garantindo, a chamada superprefência ao precatório.
2.1. Em razão da iminente possibilidade de levantamento de parte do precatório decorrente da superpreferência, revela-se coerente a limitação do deságio a 20%.
3. A obrigatoriedade de depósito judicial do valor alcançado com a cessão onerosa do precatório também trará lisura ao negócio jurídico, possibilitando a fiscalização pelo Ministério Público, além de garantir que tais valores somente serão utilizados em benefício do interditado, após a comprovação da necessidade
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.